Tribunal: TJDFT
Processo: 0036355-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL A EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036355-27.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AMAURI JOSE LARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por AMAURI JOSÉ LARA contra acórdão proferido Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 12182797), cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CPC, ART. 1.013, § 4o. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO. DÉBITO FAZENDÁRIO NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO PELO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. I. O reconhecimento administrativo do débito e o propósito de adimpli-lo traduzem renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil. II. Reformada a sentença que reconheceu a prescrição e estando o feito em condições de julgamento, deve ser aplicada a técnica do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. III. Deve ser mantida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de verbas remuneratórias que, conquanto reconhecidas administrativamente, deixaram de ser pagas. IV. Até que a matéria seja definitivamente equacionada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), o artigo 1o-F da lei 9.494/1997 deve continuar sendo aplicado na atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda não inscritas em precatório. V. Recurso provido. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 870.947 (Tema 810), sob o regime de repercussão geral, definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do apelo extremo à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC) e do recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807, e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870, conforme requerido em ID 26388759 e ID 26388146. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031